Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736385-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE AGRAVADO: IRIOVALDO DIAS ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória no 0704707-63.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de IRIOVALDO DIAS ANTUNES, revogou a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: [...] Concedida gratuidade judiciária à autora, o requerido apresentou impugnação alegando que aquela recebe valores vultosos e não pode ser beneficiária da gratuidade. De fato. Nada obstante o balancete de id 85768803 demonstrar gastos em valores consideráveis, a associação tem receita bastante vultosa. Não pode ser considerada miserável para o fim de exonerar-se das despesas processuais. Não se encontra em situação de insolvência e demonstra ter condições de suportar os gastos processuais. Acolho a impugnação e revogo o benefício. Nas suas razões, o Agravante, em síntese, alega que os documentos juntados aos autos comprovam sua hipossuficiência, nos seguinte termos: O réu/agravado foi presidente da associação autora/agravante por vários mandatos, tendo se afastado da diretoria em 2019, ao perder a última eleição realizada. Quando da posse do novo presidente, este percebeu diversos desfalques nas contas da associação, excesso de despesas e ausência de registros. Em razão disto a autora/agravante impetrou ação de prestação de contas em face do réu, que foi julgada procedente, obrigandoo a prestar as contas, o que não foi capaz de fazer. Diante da massiva quantidade de documentos (a maioria inúteis) apresentados pelo réu/agravado, a autora/agravante os submeteu à análise de auditoria externa independente, que constatou diversos desvios e atos de má gestão praticados pelo réu. Além disto, a requerente/agravante passou a receber citações, intimações, notificações de cobranças de diversos credores, e aos poucos foi descobrindo que suas receitas já não mais seriam capazes de manter suas despesas e honrar todos os compromissos indevidamente firmados pela gestão do réu/agravado. A requerente passou a sofrer constrições em suas contas, perdeu seu único veículo de serviço em virtude de penhora judicial, firmou acordos, enfim, vem trabalhando para tentar consertar os estragos feitos pelo réu, mas as contas ainda não batem. Com tudo isto em consideração, a requerente/agravante não teve opção senão impetrar a presente ação de reparação de danos em face do réu, buscando que este a indenize pelos malfeitos, reparando os valores desviados e mancha deixada na reputação da requerente/agravante, que depois de décadas de existência agora está manchada como mal pagadora. Impetrada a ação, a requerente pediu a gratuidade de justiça. O Douto Juízo a quo exigiu a demonstração da incapacidade financeira da autora, o que foi prontamente atendido, sendo demonstrado seu balanço financeiro do último ano, em que as despesas zeraram as receitas, nada sobrando para investimentos ou imprevistos. Também trouxe extratos de suas contas. Diante destas provas, o Ilmo. Juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça à autora e recebeu a petição inicial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da medida. Dos Requsitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio devidamente instruída, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não foi recolhido, em razão do objeto da demanda recursal. DECIDO. Julgo o pedido de concessão de efeito suspensivo com supedâneo no art. 101, §1o, do CPC. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Assim, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira de sua atividade empresarial. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação, o que não é o caso. Desta forma, a verificação da efetiva situação financeira da Associação Agravante deverá ser analisada sob a tutela do contraditório e diante de uma cognição ampla, o que se dará quando da análise do mérito. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021 10:49:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador